Tribunal: TJDFT
Processo: 0713002-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPROCEDÊNCIA.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de anulação das questões 05 e 10 da prova objetiva tipo B do concurso público para a Carreira de Atenção Comunitária à Saúde, realizado pela FUNATEC e promovido pelo Distrito Federal. A apelante argui erro material nas questões, fundamentando-se em jurisprudência do STF e do STJ para justificar a atuação judicial em caso de erro grosseiro. Requer antecipação de tutela recursal e redistribuição por conexão a outro processo correlato.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de redistribuição dos autos por conexão com outro processo em trâmite; (ii) analisar a admissibilidade da antecipação dos efeitos da tutela recursal; (iii) avaliar a possibilidade de anulação das questões objetivas 05 e 10 do concurso, considerando a alegação de erro material.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A conexão entre processos apenas é admitida quando há risco de decisões conflitantes e ambos estão pendentes de julgamento, conforme art. 55, caput e §1o, do CPC e Súmula 235 do STJ.4. O pedido de tutela recursal em apelação deve ser formulado autonomamente ao relator, nos moldes do art. 1.012, §3o, do CPC, e não no corpo da apelação, o que invalida o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.5. A possibilidade de revisão judicial de questões de concurso é restrita a casos de ilegalidade manifesta ou incompatibilidade com o edital, conforme fixado no Tema 485/STF (RE no 632.853). O controle judicial não se presta à substituição do mérito administrativo da banca examinadora.6. A ausência de erro grosseiro ou ilegalidade nas questões e a vinculação da banca ao edital afastam a possibilidade de intervenção judicial.IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC/2015, arts. 55, §3o, e 1.012, §3o e 4o; Tema 485/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23.04.2015; STJ, Súmula 235; TJDFT, Acórdão 1253834, 07088243720208070000, Rel. Sérgio Rocha, 2020; TJDFT, Acórdão 1769084, 07314686620238070000, Rel. Carmen Bittencourt, 2023.